Tribunal: TJSP
Processo: 1501273-11.2019.8.26.0539
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigos 33, caput, c.c. 40, inciso V, e 35, todos da Lei no 11.343/06, e 29, caput, do Código Penal. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade rejeitada. Alegação já apreciada no Habeas Corpus no 2028409-54.2020.8.26.0000, cuja ordem foi denegada por esta Colenda Câmara Criminal. Aparelho celular de Bruna

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Artigos 33, caput, c.c. 40, inciso V, e 35, todos da Lei no 11.343/06, e 29, caput, do Código Penal. Recursos defensivos. Preliminar de nulidade rejeitada. Alegação já apreciada no Habeas Corpus no 2028409-54.2020.8.26.0000, cuja ordem foi denegada por esta Colenda Câmara Criminal. Aparelho celular de Bruna regularmente apreendido por ocasião do cumprimento do mandado de prisão do corréu. Mérito. Materialidade e coautoria do crime de tráfico devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, em relação ao sentenciado Elielton Paulo Brechó. Inquestionável eficácia probatória dos depoimentos de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Inexistência, todavia, de prova contundente acerca da participação de Bruna Clara Gonçalves na traficância. Dúvida que deve ser resolvida em favor da acusada. Aplicação do brocardo in dubio pro reo. Absolvição. Artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Crime de associação para o tráfico descaracterizado, por ausência de prova da estabilidade e permanência da reunião dos sentenciados para aquele fim. Dosimetria de Elielton que comporta alteração. Natureza da droga aliada à significativa quantidade que funcionam como circunstância judicial preponderante, com o condão de exasperar a pena-base para além do mínimo legal, embora em fração menor à eleita na origem. Escorreita a aplicação da agravante da reincidência e da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06. Circunstâncias pessoais do acusado que obstam a incidência do redutor do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Impossibilidade de alteração da multa. Regime inicial fechado mantido. Sentença reformada em parte. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE BRUNA CLARA GONÇALVES PROVIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O DE ELIELTON PAULO BRECHÓ.